Tribunal: STF
Processo: Rcl 61999
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do estado do Pará nos autos apelação n. 0023303-95.2013.8.14.0301, por suposta ofensa à ADPF 130.



    Quando do referendo pela Segunda Turma, relatei:



    “Cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pelo ora beneficiário, para garantir a autoridade da ADPF 130.



    O fato que acarretou a ação indenizatória foi a divulgação de noticia jornalística que “relatou a prisão preventiva do Sr. Fabrício de Araújo Silva pela suposta prática de estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha, segundo informações fornecidas da Polícia Civil do Estado do Pará, dentro do que se tinha apurado até então no inquérito” (eDoc 1, p. 2), nos seguintes termos:



    “A Delegacia de Repressão a Roubo e Bando (DRBB) prendeu ontem Fabrício de Araújo Silva, acusado de aplicar golpes no comércio e em pequenos bancos localizados no município de Capanema e outros municípios da região nordeste do Estado. A prisão ocorreu anteontem à noite, na casa do acusado, no bairro central daquela cidade, por determinação do juiz da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Liminares, Pedro Sotero. Segundo informações policiais, o estelionatário integra uma quadrilha que deu, pelo menos, prejuízos de R$ 500 mil fraudando documentos para comprar em crediários e fazer, principalmente, empréstimos consignados em nome de aposentados



    Delegado da DRBB, Luís Guilherme Xavier, disse que Fabrício é um dos principais integrantes do bando que falsifica documentos como Cadastro de Pessoa Física (COF) carteiras de identidade, comprovantes de residências e outros papéis para obter crédito em lojas e financiamentos nas redes bancárias que trabalham especificamente com empréstimos consignados. Dono do colégio particular “Destaque”, em Capanema, ele usava, segundo a polícia, a escola como base para falsificar a papelada e como ponto de encontro da quadrilha.



    Xavier conta que os empréstimos feitos nos bancos em nomes de “laranjas” e “papeis frios” serviram para que o acusado construísse e montasse seu estabelecimento de ensino. Nas lojas onde aplicava os golpes, o suspeito abria crédito e comprava geralmente objetos de alto valor, como televisões de plasma, notebooks e eletroeletrônicos, alguns apreendidos em seu poder no momento da prisão. 



    Ao saber que estava com a prisão preventiva decretada, depois que outro integrante do bando foi preso, Fabrício saiu de Capanema para evitar sua captura. Há cerca de um mês, o ex-PM de prenome Antônio Marcos mais conhecido como “Alemão” foi pego pela Polícia Civil, também acusado de praticar os mesmos golpes na região em parceria com outras pessoas, incluindo o dono do colégio “Destaque”.



    O delegado Xavier disse que já estão presas também Michele Silva Teixeira e Sônia Maria Batista Franco. “As investigações continuam. Tem mais gente envolvida nesses crimes. Mas prefiro não mencionar quantas para não atrapalhar o trabalho de apuração que está sendo feito”, afirma o titular da DRBB, vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Fabrício está preso sob acusação de falsificar documentos públicos e particulares, falsidade ideológica, formação de quadrilha ou bando e estelionato.”



    O juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial julgou parcialmente procedente a ação condenando o ora reclamante ao pagamento de indenização. Após apelação, a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA reformou a sentença diminuindo o quantum indenizatório.



    Opostos embargos estes foram conhecidos, mas improvidos.



    Interpostos, então, recursos especial e extraordinário. Ambos foram inadmitidos o que ensejou os respectivos agravos.



    Informa o reclamante que em “18/7/2023 foi protocolado pedido de cumprimento provisório de sentença na origem, de modo autônomo, com valor total de R$ 3.438.094,39 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).” (eDoc 1, p. 4)



    Alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 130, defendendo a plenitude de liberdade da informação jornalística, a desproporcionalidade da responsabilização civil, cuja exacerbação inibe a liberdade de imprensa e o poder de informar. No caso concreto, aduz que o montante da condenação levará ao fechamento do órgão de comunicação.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (acórdão proferido nos autos n. 0023303-95.2013.8.14.0301.) e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja julgada improcedente a ação indenizatória.”



    Em 01º.09.2023 deferi a liminar ad referendum e determinei a instrução do feito.



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de informações da autoridade reclamada (eDoc 25).



    A liminar foi referendada pela Segunda Turma, cujo acórdão foi publicado em 06.11.23.



    A Contestação foi juntada no eDoc 28.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 37):



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. INEXISTÊNCIA DE CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA OU DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DISCUSSÃO QUE SE REFERE A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTO EXCESSO DO VEÍCULO DE IMPRENSA QUE TERIA FERIDO DIREITOS DE PERSONALIDADE DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    Colho do voto proferido quando do deferimento da liminar:



    “A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. 



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



     



    O caso em questão discute a liberdade da informação jornalística diante da desproporcionalidade da responsabilização civil, cuja exacerbação estaria a inibir a liberdade de imprensa e o direito de informar. 



     



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 16):



     



    “EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO PERSECUÇÃO PENAL VEICULADA. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM E NOME DO AUTOR. INQUÉRITO POLICIAL AINDA EM CURSO. EXCEDIDO OS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAR. CONDUTA IMPRUDENTE. ILICITUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PRESENTE DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. MODALIDADE LUCROS CESSANTES COMPROVADOS NOS AUTOS. DECORRENTES: DA DEMISSÃO DO COLÉGIO “LICEU” E DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO. VALORES ARBITRADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. MODIFICADO O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA (SUMULA 54- STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SUMULA 43- STJ) NO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES ADVINDOS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO.”



     



    Das razões do voto, colho:



     



     “(...)ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA COMO EXCLUDENTE DO DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTADA. CONFIGURADA A ILICITUDE DA MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA. O Requerente ajuizou a ação em epígrafe, pretendendo obter indenização por danos materiais e morais, oriundos de matéria jornalística de cunho difamatório publicada, no dia 22/10/2010, pelo Jornal “O LIBERAL”, em que seu nome e imagem foram expostos e vinculados a uma quadrilha de estelionatários, gerando inúmeros prejuízos de ordem moral e material, comprometendo inclusive sua atividade profissional na área da educação. A referida matéria jornalística veiculada por Delta Publicidade foi acostada pelo autor no ID 4611978 - Pág. 4. Após analisar o seu conteúdo juntamente com a fotografia divulgada do senhor Fabrício, forçoso reconhecer que a demandada excedeu os limites do direito de informar, ao estampar na manchete da reportagem “Estelionatário preso após golpes de R$500 mil” e, logo abaixo, expor a imagem do autor, na qual ele aparece algemado nos pés, tendo como legenda “Fabrício falsificava documentos usados nos golpes” e, ainda, afirmando no texto que, “segundo informações policiais” o mesmo era “ estelionatário integrante de uma quadrilha”. Vale ressaltar que, conforme informado pela própria empresa jornalística, o autor fora alvo de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão (ID 4612006 - Pág. 24 E 25) expedido em sede de inquérito policial, fase investigatória preparatória, durante a qual inexiste ainda acusado, não se aplicando, por isso, o princípio do contraditório, razão pela qual é inadmissível a conduta da demandada ao, de forma imprudente, afirmar e vincular à imagem do autor à prática certa de crime, mesmo que em seguida faça menção as informações policiais como fonte. Não é demais destacar que fora noticiado nos autos que a dita investigação penal não resultou na propositura de ação penal pelo Ministério Público contra o senhor Fabrício, tendo sido requerida a revogação da sua prisão devido à ausência de prova de seu envolvimento com a ação criminosa (ID 4611978 - pág. 9-11). Desta feita, ao sopesar no caso concreto, as garantias constitucionais do direito de livre expressão à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX e 220, §§ 1º e 2º da CF) com os direitos da personalidade – a honra, a imagem e a vida privada - tenho que houve flagrante violação a estes, impondo-se a Delta Publicidade o dever de indenização pelo dano material e/ou moral decorrente (art. 5º, X, CF). O art. 186 do CC dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar danos a outrem, ainda que eminentemente moral, comete ato ilícito, ensejando, por força do art. 927 do mesmo diploma civil, a obrigação de reparação de eventuais danos. O direito à informação não é absoluto, ainda mais, quando se trata de matéria jornalística envolvendo persecução penal sem ação penal proposta, como no caso em concreto. Deveria o jornalismo responsável se ater apenas as informações objetivas da investigação sem formular frases assertivas sobre a participação do investigado, muito menos, divulgar fotografia do mesmo algemado, notadamente pelas implicações que essa conduta pode acarretar em sua vida. Deste modo, dizer que não houve conduta ilícita por ter agido respaldado no seu direito de informar, não nos parece crível ao ponto de eximir o ilícito e seus consectários.



    DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – MODALIDADE LUCROS CESSANTES - DECORRENTES: DA DEMISSÃO DO COLÉGIO “LICEU” E DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO – CABIMENTO E VALORES ESTIPULADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS.



    Não merece reparado a sentença apelada quanto ao cabimento e ao valor devido a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em virtude da demissão do autor da escola particular Liceu, pois devidamente comprovado o seu vínculo anterior, a remuneração percebida e o motivo do seu desligamento, qual seja, a má repercussão da notícia publicada pela demandada no jornal “O LIBERAL”, em dezembro 2010, conforme prova testemunhal prestada pelo senhor Pedro Aleno Miranda Silva (ID 4612010 - Pág. 13-14) e documentos no ID 4611999 - Pág. 17-18. Da mesma forma, irrepreensível a decisão do juiz de primeiro grau no tocante a condenação de pagamento de indenização a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em razão da rescisão do contrato de elaboração de material didático junto ao Colégio Universo, haja vista que comprovada a celebração, em 20/10/2010, do contrato de cessão de direito autorais entre as partes no valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 4611999 - Pág. 13 -15), bem como seu desfecho, em 29/12/2010, tendo em vista a repercussão negativa envolvendo seu nome em matéria jornalística divulgada pelo Jornal Liberal (vide documento no ID 4611999 - Pág. 12)



    (...)



    DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURADA – QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. 



    Indiscutível que a matéria veiculada atingiu proporções significativas, na sociedade em que o autor Fabrício vivia, maculando sua imagem e honra, como profissional da educação, atuante na condição de professor concursado do Estado e de escola particular, bem como proprietário de colégio em Capanema, abalando de forma contundente o prestígio que gozava junto aos pais dos alunos e profissionais da área com quem trabalhava, o que enseja direito a indenização por danos morais. No tocante ao quantum arbitrado, em sentença, de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por danos morais, tenho que não devem ser majorados para o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), como requer o autor, pois, ao contrário do defendido em seu Apelo, a recorrida não agiu com dolo (intenção deliberada de prejudicar), mas com culpa decorrente da imprudência, logo, entendo que o grau de culpabilidade do ofensor foi devidamente analisado pelo magistrado de primeiro grau. Todavia, em discussão na sessão de julgamento, criou-se o consenso acerca da necessidade em se reduzir o quantum indenizatório fixado em sentença para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de adequá-lo e torná-lo razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto (grande abalo emocional sofrido pelo autor e sua família em decorrência da veiculação da matéria jornalística e das perdas de emprego, fechamento de empresa e mudança de domicílio ensejada por ela) e, ao mesmo tempo, atender aos parâmetros de valores utilizados na jurisprudência pátria para a determinação das indenizações por danos morais em diversas situações, até mesmo com o resultado morte, sempre visando compensar a lesão extrapatrimonial sofrida, punir o agente causador do dano, e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.



    (...)



    DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR INÉRCIA DO AUTOR – NÃO CONFIGURADA. No que tange ao não cumprimento da obrigação de fazer relativa a publicação de nota de esclarecimento e/ou retratação por parte da demandada, não acolho a justificativa de que a ré não teria feito em razão da inércia do autor em procurá-la, tomando por base os depoimentos das testemunhas: Pedro Aleno Miranda Silva e Ledilson Borges da Silva, já que o fato do autor não ter voltado a escola, na qual ministrava aula, abrindo mão dos direitos que fazia jus decorrentes da relação de emprego e não ter retornado ao Colégio Universo, após o ocorrido, por si só, não demonstra seu desinteresse no direito de resposta, sendo, por outro lado, tal conduta omissiva justificável diante da situação vexatória a que foi exposto com a divulgação da matéria jornalística, receoso de ter que suportar os juízos de reprovação pela conduta que lhe foi imputada. Em reforço a isto, verifica-se que o autor peticionara no ID 4612037 - Pág. 2-8 ao juízo a quo informando o descumprimento da obrigação de fazer, seguindo-se de edições do jornal em que deveriam constar a retratação da ré, todavia, nada constava, o que evidencia o seu interesse em obter o direito de resposta. (...)”



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdades de expressão e de imprensa, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que as liberdades de expressão e de imprensa venham a ter.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia e os seus fundamentos, mas com o próprio construto da personalidade.



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 130. Enquadramento jurídico subjacente à decisão reclamada. Processo eleitoral de 2018. Figura pública. Responsabilidade civil como fator de inibição da manifestação do pensamento crítico. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido. 1. Na ADPF nº 130, não se condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar, de forma fundamentada, o convencimento acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida mediante a qual se pretenda cessar eventual abuso. Contudo, a ‘excessividade indenizatória’ foi classificada como ‘fator de inibição da liberdade de imprensa’ e aspecto violador do princípio constitucional de proporcionalidade. 2. Controvérsia cuja moldura fático-jurídica subjacente consiste em atos de uma e outra partes (vídeo divulgado por Luciano Hang, em seu perfil na rede social, de fala dirigida a seus funcionários acerca de corrente ideológica política oposta à do candidato por si apoiado; e conteúdo jornalístico crítico editado por Luis Nassif com o título O que está por trás do terrorismo eleitoral do dono da Havan), no contexto político do processo eleitoral de 2018. 3. Atuação do Poder Judiciário, por meio de responsabilização civil, que constitui ambiente incompatível com o regime democrático de livre trânsito de ideias, porquanto intervém no cotejamento de diferentes convicções e visões de mundo; além de configurar “fator de inibição da liberdade de imprensa”, na medida em que penaliza a atuação profissional referente a comportamento de figura pública em contexto eleitoral. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50905 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2023 PUBLIC 19-04-2023) (grifo nosso)



     



    É certo que esta Corte também compreende que eventuais excessos possam ser objeto de controle pelo Poder Judiciário a fim de mitigar danos a direitos igualmente protegidos pela Constituição. Confira-se:



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. Proibição de censura prévia de publicações jornalísticas. Excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 51153 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)”



    Na linha dos precedentes mencionados, após ratificada a liminar pela Egrégia Segunda Turma e analisados os documentos juntados na instrução do presente feito, julgo procedente em parte a reclamação para determinar o retorno dos autos à origem visando a adequação aos parâmetros apontados na presente decisão de modo que eventual indenização fundada no conjunto fático probatório, cuja análise cabe ao Juízo originário, não constitua excesso impeditivo da atividade jornalística da ora reclamante.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente